Tribunal: TJSP
Processo: 2014228-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência. Tratamento médico-hospitalar. Decisão que concedeu a tutela para compelir a Empresa Ré a autorizar a cobertura total do parto mediante cesariana, sob pena de multa diária. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão. Incidência da Súmula n. 103, desta Colenda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência. Tratamento médico-hospitalar. Decisão que concedeu a tutela para compelir a Empresa Ré a autorizar a cobertura total do parto mediante cesariana, sob pena de multa diária. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão. Incidência da Súmula n. 103, desta Colenda Corte e do art. 12, III, "a", da Lei no 9.656/98. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014228-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada PAMELA DANIELA DOS SANTOS
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014228-48.2020.8.26.0000 -Voto no 12196
2
VOTO No: 12196
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2014228-48.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
AGRAVADA: PAMELA DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ “A QUO”: EGON BARROS DE PAULA ARAÚJO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c
indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência.
Tratamento médico-hospitalar. Decisão que concedeu a tutela para
compelir a Empresa Ré a autorizar a cobertura total do parto
mediante cesariana, sob pena de multa diária. Inconformismo.
Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão.
Incidência da Súmula n. 103, desta Colenda Corte e do art. 12, III,
“a”, da Lei no 9.656/98. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 80/82 que, nos Autos de “Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
com pedido de tutela de urgência”, deferiu a tutela provisória de urgência antecipatória,
para o fim de compelir a Ré a autorizar a cobertura total do procedimento de parto, por
meio de cirurgia cesariana, imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum
mil reais), com as observações desta Decisão.
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos
do fumus boni iuris e periculum in mora, bem como a inaplicabilidade do artigo 300 do
Código de Processo Civil. Afirma que a Agravada não tem direito à cobertura do
procedimento, pois não se esgotou o período de carência de 300 (trezentos) dias. Sustenta
ser incabível a fixação das astreintes, pois desnecessária para garantia de cumprimento da
Decisão. Subsidiariamente, pede a redução da multa diária e sua limitação ao teto de R$
5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, requer o provimento do Recurso para reforma da
Decisão hostilizada.
Agravo processado, sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014228-48.2020.8.26.0000 -Voto no 12196
3
133), com apresentação de Contraminuta às fls. 138/142.
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Recurso não merece provimento.
Cuida-se de “Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
com pedido de tutela de urgência” proposta por “PAMELA DANIELA DOS SANTOS
OLIVEIRA”, em face de “SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.”, objetivando, em
suma, a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado, para que seja determinada a
aprovação do procedimento de parto por meio de cirurgia cesariana com o pagamento
integral de todos os custos até o deslinde deste Feito.
A tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do Processo, nos
termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
No caso sub judice, há elementos que indicam a probabilidade do direito,
bem como está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do Processo a
autorizarem a concessão da tutela de urgência.
Na hipótese dos Autos, verifica-se que a Autora é beneficiária do plano
de saúde fornecido pela Ré, e, por se tratar de situação de urgência, a exigência de período
de carência de 300 (trezentos) dias se mostra abusiva.
A Súmula 103 desta Corte de Justiça é perfeitamente cabível à espécie:
“É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a
pretexto de que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas
estabelecido na Lei n. 9.656/98.”
Além disso, cumpre registrar que o Contrato em análise se encontra
submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor, mormente aos seus princípios de
boa-fé e confiança.
Sendo assim, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da
antecipação de tutela, a justificarem a concessão da tutela de urgência, para determinar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014228-48.2020.8.26.0000 -Voto no 12196
4
a Empresa Agravada autorize a cobertura total do procedimento do parto, mediante cirurgia
cesariana, pois além de estar em risco a proteção da saúde, da mãe e seu filho, bens
jurídicos especialmente relevantes, que devem ser priorizados em detrimento de qualquer
outro, a medida concedida é passível de reversão, pois eventuais prejuízos suportados pela
Empresa Agravante serão de ordem exclusivamente patrimonial.
E nem se cogita seja excessiva a multa para o caso de descumprimento da
medida. É sabido do poder econômico das Seguradoras de Saúde, e que a multa deve ser
razoável e proporcional a fim de que desempenhe o seu papel de estimular a Seguradora a
cumprir a medida.
Portanto, considerando que a negativa de cobertura poderá acarretar
sérios riscos à saúde da Agravada e de seu filho, é imperiosa a manutenção, por ora, da
concessão da tutela de urgência pleiteada, porquanto presentes os pressupostos do artigo
300, do Código de Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto, mantida na íntegra a respeitável Decisão agravada, pelos próprios e jurídicos
fundamentos já na oportunidade explicitados.
PENNA MACHADO
Relatora